Tribunal: TJBA
Processo: 2000321-50.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000321-50.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: RONALDO SANTOS CARVALHO Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR A PROGRESSÃO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, em razão da existência de prisão preventiva vigente na Ação Penal nº 8092499-77.2022.8.05.0001, em tramitação na Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa. 2. O requisito subjetivo, para fim de progressão de regime, deve ser aferido a partir de fatos concretos ocorridos no curso da execução da pena. A lógica do sistema progressivo é justamente avaliar a adaptação do indivíduo ao processo de ressocialização durante o cumprimento da sanção penal que lhe foi imposta. 3. Nesse contexto, a existência de uma prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 8092499-77.2022.8.05.0001 constitui um fato extrínseco à presente execução penal. Conforme comprovado pela defesa, a referida ordem de prisão foi expedida em 22 de agosto de 2022, ou seja, por fatos que, por uma dedução lógica e cronológica, são muito anteriores ao início da execução da pena atual, que se deu apenas em 2025. 4. Portanto, a custódia cautelar em questão não decorre de um fato novo praticado durante o cumprimento da pena, o que poderia, em tese, caracterizar uma falta grave nos termos do artigo 52 da LEP e justificar a interrupção do prazo para a progressão ou a reavaliação do mérito do apenado. O que se tem, na realidade, é a utilização de um evento pretérito e autônomo para negar um direito que o apenado conquistou com base em seu comportamento durante a execução atual, o que não pode ser admitido. 5. Dessa forma, estando preenchidos o requisito objetivo (lapso temporal) e o subjetivo (atestado de boa conduta carcerária não infirmado por fatos concretos e contemporâneos da execução), e sendo inidôneo o fundamento utilizado para negar o benefício, a reforma da decisão é medida que se impõe, com o deferimento da progressão para o regime aberto ao Agravante. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000321-50.2025.8.05.0150, em que figura como Agravante RONALDO SANTOS CARVALHO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.